Tribunal: TJPA
Processo: 0862573-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862573-83.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ANATOLIA CONCEICAO DO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário e processual civil.
Agravo interno em apelação cível
. Ilegitimidade recursal do empregador. Auxílio-acidente. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa empregadora contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de legitimidade recursal, em ação previdenciária ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a empregadora possui legitimidade recursal para impugnar sentença proferida em demanda entre segurado e o INSS, cujo conteúdo supostamente produz reflexos trabalhistas indiretos.

III. Razões de decidir

3. A empregadora não integra a relação jurídica processual estabelecida entre segurado e INSS, por este motivo não detém legitimidade recursal para impugnar a sentença.

4. Reflexos trabalhistas indiretos não autorizam a intervenção da empresa na lide previdenciária, por se tratar de matéria de titularidade exclusiva do segurado.

5. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais consolida o entendimento de ilegitimidade do empregador para intervir judicialmente em benefício concedido ao empregado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.338.058/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.04.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000750-30.2014.814.0039, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0862573-83.2019.8.14.0301) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra ANATOLIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA e INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, diante da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora Agravante, ao fundamento de ilegitimidade recursal.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.”

Em razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, argumentando que, embora não seja titular do direito material pleiteado, haja vista que a ação previdenciária foi ajuizada contra o INSS, a decisão proferida atinge diretamente sua esfera jurídica, especialmente no que tange a obrigações trabalhistas reflexas, como manutenção de plano de saúde, FGTS e estabilidade da empregada, sendo, portanto, indispensável sua participação no feito.

Defende, ainda, que a perícia judicial não constatou incapacidade laborativa para o exercício da atividade desempenhada atualmente pela autora, na função para a qual foi reabilitada, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme exigido pelo art. 86 da Lei n.º 8.213/91. Aponta, ademais, que a patologia atual da segurada não guarda nexo causal com o labor desempenhado na empresa, sendo de natureza degenerativa.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou o regular processamento do Agravo Interno, com provimento do recurso para anular a sentença por nulidade processual ou, alternativamente, reformá-la para julgar improcedente o pedido inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da ilegitimidade recursal da Apelante.

Conforme registrado na decisão monocrática,
a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque, a relação jurídica processual é entre a apelada ANATOLIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA e o INSS, uma vez que o objeto da ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao benefício de auxílio-acidente.

A Equatorial, como empregadora da apelada, não possui relação direta com as obrigações determinadas na presente demanda, o que afasta sua legitimidade para recorrer da decisão.

A tese de que os reflexos trabalhistas indiretos da decisão justificariam sua participação não se sustenta, visto que a demanda versa sobre direitos de natureza previdenciária, cuja titularidade e responsabilidade são exclusivas do INSS.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN. AÇÃO PROPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O INSS A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM EMPREGADO SEGURADO QUE SE ACHA EM GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

1. A Companhia Siderúrgica Nacional-CSN não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado seu (da CSN), que se acha em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. A pretensão assim deduzida perpassa relação jurídica existente, de modo imediato, apenas entre o INSS e o empregado segurado, não havendo espaço para a pretendida ingerência da parte empregadora.

3. Recurso especial do INSS provido.

(REsp n. 1.338.058/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 12/4/2016.)

No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Descrição do Caso: Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A empresa pleiteava a revisão da classificação de benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu empregado, alegando que a patologia diagnosticada, lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), não teria nexo causal com a atividade laboral desempenhada.

2. Questões em Discussão: Legitimidade ativa do empregador para requerer judicialmente a reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado; possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

3. Razões de Decidir:

A legislação previdenciária não confere legitimidade ativa ao empregador para ajuizar ação que vise à reclassificação de benefício concedido ao empregado, sendo essa discussão restrita ao âmbito administrativo.

O artigo 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91, autoriza o empregador a requerer administrativamente a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cabendo recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não legitima a propositura de ação judicial para tal fim.

A decisão monocrática é cabível em situações de jurisprudência consolidada, nos termos do artigo 932, IV, V, a e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo tal prática destinada a promover a celeridade e a economia processual.

4 . Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do empregador para requerer a reclassificação de benefício previdenciário em juízo.

5. Tese de Julgamento: O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado, sendo esta uma prerrogativa do segurado ou do próprio INSS, mediante ato administrativo.

6 . Legislação e Jurisprudência Relevantes:

o Art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91: Dispõe sobre a possibilidade de recurso administrativo pelo empregador quanto à aplicação do nexo técnico epidemiológico.

o Art . 932, IV, V, a e VIII, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA: Regulamentam a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

o Jurisprudência do STJ: REsp nº 1971818 – MG; REsp nº 1702491 RJ 2017/0259509-6; e decisões correlatas de tribunais estaduais, que reafirmam a ilegitimidade ativa do empregador para tais ações.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007503020148140039 22531494, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
"'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício
" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (AC n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1-9-2016)

(TJ-SC - APL: 00014401820168240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001440-18.2016.8.24.0037, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática, ante a ilegitimidade da Agravante para figurar como parte no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 25/04/2025